Tribunal: TJES
Processo: 5000031-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DO CARMO LEMOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. ART. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que manteve a custódia cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cognoscível, em sede de habeas corpus, a alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio; (ii) estabelecer se houve ingresso ilegal no domicílio do paciente, sem mandado judicial e sem fundadas razões; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iv) verificar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da licitude da prova em
habeas corpus
é admissível quando a ilegalidade for manifesta ou demonstrável de plano pelos elementos constantes dos autos, não sendo caso de não conhecimento automático da matéria.

4. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, além do atendimento às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma.

5. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, permitindo o reconhecimento do estado de flagrância enquanto perdurar a situação ilícita.

6. A fuga do paciente ao avistar a guarnição policial, em local conhecido pela intensa traficância, configura fundada razão apta a justificar a intervenção policial imediata, nos termos do art. 302 do CPP.

7. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes sintéticos, aliada aos autos de apreensão e laudos de constatação, demonstra a materialidade delitiva e reforça os indícios de autoria.

8. A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos e idôneos.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.

11. A aferição aprofundada da legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio pode ser analisada em
habeas corpus
quando a ilegalidade for manifesta, mas não se presta à revisão aprofundada do acervo fático-probatório; 2. A fuga do agente em local conhecido pelo tráfico, aliada à natureza permanente do crime, constitui fundada razão para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; 3. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas configura fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública; 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva permanecem evidenciados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 830.680/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.10.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000031-28.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ MARCOS ROSETTI CUNHA

PACIENTE:
LEONARDO DO CARMO LEMOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
LEONARDO DO CARMO LEMOS

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 5042401-48.2025.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,

(i)
a nulidade das provas obtidas, alegando violação de domicílio, pois os policiais teriam adentrado a residência do paciente sem mandado judicial e sem fundadas razões, após abordagem pessoal infrutífera na área externa;
(ii)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, argumentando que a decisão carece de fundamentação concreta;
(iii)
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; e
(iv)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17751521, suscitou preliminar de
não conhecimento
quanto à alegação de invasão de domicílio, por demandar dilação probatória. No mérito, opinou pela
denegação da ordem
.

Pois bem. A D. Procuradoria de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento do
writ
no tocante à tese de ilicitude da prova por violação de domicílio, sustentando que a análise da matéria demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça admite a análise da licitude da prova em sede de
Habeas Corpus
quando a ilegalidade for manifesta ou puder ser comprovada de plano pelos documentos acostados. Negar o conhecimento da matéria seria postergar a análise de eventual violação a direito fundamental.

A título exemplificativo, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E DESDOBRAMENTOS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO AGRAVADO APÓS A PRISÃO DE OUTRO SUSPEITO APONTADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da ilegalidade das provas deu-se pela análise da descrição da busca pessoal e da violação do domicílio - realizadas sem mandado judicial e sem o consentimento válido do morador, as quais resultaram na prisão em flagrante do ora agravante - em desacordo com as orientações e diretrizes do Superior Tribunal de Justiça. Da leitura dos autos, nota-se que a busca pessoal e o posterior ingresso no domicílio do agravado foram amparados tão somente na prisão de outro suspeito realizada após denúncia anônima recebida pela polícia, sem prévia investigação. 2. Evidenciada a manifesta ilegalidade no acórdão ora hostilizado, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal indevida e da violação de domicilio (prova ilícita por derivação).Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 830.680; Proc. 2023/0202133-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/06/2024; DJE 17/06/2024)

Assim,
rejeito
a preliminar e passo ao exame do mérito.

No mérito, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação Provisório de Drogas, bem como pelos depoimentos dos policiais militares.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem e que há o risco de reiteração delitiva por parte do paciente. Senão vejamos:

“Outrossim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a medida extrema deve ser mantida, eis que permanecem hígidos os motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de interromper a atuação delituosa.

Inicialmente, cumpre rechaçar a alegação defensiva de que o acusado seria “primário e de bons antecedentes”. Compulsando detidamente os autos, verifico na Certidão de Antecedentes Criminais acostada ao ID 81801067 que o réu ostenta condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0011630-17.2021.8.08.0035), com trânsito em julgado em 18/07/2022. Trata-se, portanto, de réu reincidente específico, o que demonstra, de forma concreta, a sua propensão à reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas ou do cumprimento de pena pretérito para cessar sua atividade ilícita.

Ademais, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos de Constatação, que confirmam a materialidade delitiva. O periculum libertatis, por sua vez, exsurge não apenas da reincidência, mas também da gravidade concreta da conduta imputada. Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, foram apreendidas em poder do acusado 104 unidades de “loló” e 14 comprimidos de ecstasy, variedade e quantidade de entorpecentes sintéticos que denotam maior sofisticação e nocividade à saúde pública, incompatíveis com a figura do mero usuário ou do traficante ocasional.

Nesse cenário, as condições pessoais favoráveis alegadas, ainda que fossem integralmente comprovadas, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. A reiteração criminosa específica é fundamento idôneo e suficiente para justificar a segregação para a garantia da ordem pública, visando evitar que, em liberdade, o agente volte a delinquir.” (id 87430872, do processo de referência)

Dessa forma, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente foram apreendidos R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, 104 (cento e quatro) unidades de substância análoga a “loló”, 14 (catorze) comprimidos de substância análoga ao
ecstasy
(id 81753730, dos autos de origem), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.

Constata-se, assim, que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

No que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Além disso, ao contrário do alegado pela parte impetrante, o paciente não é primário. Conforme destacado pelo Magistrado de origem,
LEONARDO DO CARMO LEMOS
ostenta condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0011630-17.2021.8.08.0035), com trânsito em julgado em 18/07/2022. A reiteração criminosa específica demonstra, de forma inequívoca, a propensão do agente à prática delitiva e o risco que sua liberdade representa para a sociedade.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à idoneidade da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.
Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
(...) 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)
(grifei)

Já em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por busca pessoal, ao seu turno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que a busca pessoal e a invasão a domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância, por exemplo, no interior da residência.

Consta do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados no APF que a guarnição policial realizava patrulhamento no Bairro Jaburuna, em local conhecido pelo tráfico, quando avistou um grupo de cerca de 8 (oito) indivíduos. Ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos empreenderam fuga.

Os policiais relataram que realizaram acompanhamento a pé e observaram o paciente adentrar correndo em um prédio, sendo alcançado na escadaria de acesso. Neste contexto, a fuga ao avistar a polícia, em local suspeito, constitui fundada razão que justifica a entrada imediata dos agentes no imóvel, configurando o estado de flagrância, nos termos do art. 302 do CPP.

Ademais, os agentes públicos consignaram que o próprio paciente teria admitido a posse de drogas e franqueado a entrada, assim como sua companheira, Sra. Poliana. No interior do imóvel, foram encontrados 104 (cento e quatro) frascos de “loló” e 14 (catorze) comprimidos de
ecstasy
.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para a abordagem policial, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Todavia, a aferição da legalidade da busca pessoal empreendida pelos policiais, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Rememoro, novamente, que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.